Tribunal: TJSP
Processo: 2199109-29.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – Custódia Flagrancial Convertida em Prisão Preventiva – Artigo 121, §2o, inciso III (meio cruel), do Estatuto Repressor – (i) Relaxamento da prisão em flagrante, seja porquanto inexistentes seus quesitos autorizadores, seja por excesso de prazo para a conclusão do procedimento inquisitorial – Questões superadas, eis que a custódia decorre de decreto prisional preventivo e,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Custódia Flagrancial Convertida em Prisão Preventiva – Artigo 121, §2o, inciso III (meio cruel), do Estatuto Repressor – (i) Relaxamento da prisão em flagrante, seja porquanto inexistentes seus quesitos autorizadores, seja por excesso de prazo para a conclusão do procedimento inquisitorial – Questões superadas, eis que a custódia decorre de decreto prisional preventivo e, ainda, o inquérito policial foi concluído, com oferta e recebimento da incoativa – (ii) Prisão Preventiva – Circunstâncias concretas da conduta que, neste momento processual, não autorizam a revogação da custódia processual – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – Predicados pessoais que não afastam, de per si, a incidência da excepcional custódia processual – Constrangimento Ilegal Não Evidenciado – ORDEM DENEGADA.